Tribunal: TJSP
Processo: 1074743-21.2024.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Ricardo Pereira Junior
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. V (DP2);
Data de julgamento: 2026-01-07
Data de publicação: 2026-01-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Bancário. Operações com cartão e celular roubados. Ação declaratória cumulada com condenatória. Sentença de parcial procedência. Apelação do banco réu. Suposta ausência de falha de segurança. Operações impugnadas realizadas com cartão e celular roubados da parte autora, portanto, sem uso de senha pessoal ou token. Transações de valor fora do padrão do cliente. Defeito de

Ementa:

APELAÇÃO CÍVEL. Bancário. Operações com cartão e celular roubados. Ação declaratória cumulada com condenatória. Sentença de parcial procedência. Apelação do banco réu. Suposta ausência de falha de segurança. Operações impugnadas realizadas com cartão e celular roubados da parte autora, portanto, sem uso de senha pessoal ou token. Transações de valor fora do padrão do cliente. Defeito de segurança comprovado. Responsabilização do banco réu devida. Sentença mantida. Recurso do banco réu não provido.